Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-87.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001551-87.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILLIARD MEDEIROS BORGES - CPF: 012.925.231-07 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
N
ÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL –
DEMORA
NA
APRECIAÇÃO
DO
REQUERIMENTO
–
PRAZO
–
PORTARIA

N
º 389/2015/SEMA/MT –
ATRASO

INJUSTIFICADO
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART.
5º
,
LXXVIII
, DA
CF
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA
SEGURANÇA
–
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

1.
N
ão há que se falar em perda do interesse processual superveniente, quando a autoridade coatora movimentou o pedido administrativo por força da impetração do writ.

2. A injustificada
demora
no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
.

3. Nas ações judiciais protocoladas antes de 6-8-2015, deve-se observar o
prazo
estabelecido na Lei Estadual
n
º 7.692/2002 e, nas protocoladas após a referida data, aplica-se o
prazo
previsto na
Portaria

n
º 389/2015/SEMA/MT.

4. As licenças ambientais deverão ser analisadas no
prazo
máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do
requerimento
, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da
Portaria

n
º 389/2015/SEMA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1551-87.2017.8.11.0082, impetrado por Gilliard Medeiros Borges, concedeu parcialmente a ordem requerida para impor ao órgão ambiental estadual o dever de observar os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015 no que pertine ao processo de licenciamento do impetrante, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Em suas razões de inconformismo, o apelante aduz a perda superveniente do provimento jurisdicional pretendido, sob a alegação de que o processo de licenciamento do apelado que tramitava na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) foi arquivado devido à inércia do mesmo em solucionar as pendências das quais foi notificado.

Outrossim, sustenta, a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo ou determinar manifestação da administração pública em procedimento administrativo.

Em vista disso, requer que seja dado provimento ao recurso, para extinguir o processo sem resolução de mérito e, subsidiariamente, pretende que seja reformada a sentença impugnada.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (id. 2743220)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1551-87.2017.8.11.0082, impetrado por Gilliard Medeiros Borges, concedeu parcialmente a ordem requerida para impor ao órgão ambiental estadual o dever de observar os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015 no que pertine ao processo de licenciamento do impetrante, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei
.

N
ão houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que deve ser reconhecida a perda superveniente de utilidade do provimento jurisdicional, ressaltando que o processo administrativo foi analisado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ocasião em que se verificou que o Apelado possui inconsistências no CAR, o que impediria a análise do Plano de Exploração Florestal (PEF).

Outrossim, sustenta, a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo ou determinar manifestação da administração pública em procedimento administrativo.

Razão
n

ão lhe assiste. Em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se dos autos que a análise do
requerimento
administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão de antecipação de tutela, o que
n
ão acarreta a perda superveniente do objeto da ação, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela, tornando necessário o julgamento do mérito para sua confirmação.

Isso porque, em que pese o Apelado ter protocolado em 6-07-2016,
requerimento
de Plano de Exploração Florestal (PEF) sob o
n
º 328156/2016, referente à sua propriedade rural, sendo que, em 21-3-2017 após encaminhamento do processo administrativo para a Coordenadoria de Cadastro e Regularização ambiental (id. 2743096), somente houve a análise preliminar do pedido formulado pelo Impetrante, ocasião em que foram apontadas inconsistências que impediriam a aprovação do cadastro, ou seja, após a propositura da presente ação (20-02-2017) e decorrido mais de 7 (sete) meses do protocolo do processo administrativo.

Desse modo, é evidente que
n
ão houve a perda do interesse processual superveniente, já que a autoridade coatora movimentou o pedido administrativo por força da impetração do writ, ou seja, foi necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o direito reivindicado fosse efetivamente atendido.

Nessa linha de raciocínio,
n
ão é coerente, e muito menos justo, nem técnico, o reconhecimento da perda superveniente do objeto, pois isso levaria à extinção da demanda, sem a resolução de mérito, e a consequente revogação da liminar, o que torna prudente a análise meritória do pedido.

A propósito, neste sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DIFUSO E COLETIVO - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AO PRÉDIO COMERCIAL ÀS NORMAS TÉCNICAS DE
SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (APCIP) - FIXAÇÃO DE TUTELA INIBITÓRIA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PROCEDÊNCIA DO JUÍZO DE MÉRITO - RATIFICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA - FIXAÇÃO DE PENALIDADES - INTERDIÇÃO CUMPRIDA À ÉPOCA - AUSÊNCIA DE
PRAZO
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS - SANÇÃO PECUNIÁRIA EXCLUÍDA - RECURSOS PROVIDOS. 1 – “
N
ão há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo. (...)” (
Apelação
/ Remessa Necessária 156524/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015).

Quanto o
prazo
estabelecido para análise dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual foi, há muito, ultrapassado, e, a meu sentir, é direito da Apelada obter alguma decisão final no procedimento.

Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional
45
de 2004, que acresceu ao art.
5º
, LXXVIII, in verbis:

A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

É cediço que a
demora
injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRAZO
PARA EXAME DE PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (
CF
, art.
5º
,
LXXVIII
). I. Compete à Administração Pública examinar e decidir os procedimentos administrativos que estejam sob sua alçada, em tempo razoável, em obediência aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade procedimental e os preceitos da Lei
n
º
9.784
/99. II. Remessa oficial desprovida. (REOMS 0033624-84.2005.4.01.3400/DF, Rel. Desemb. Fed. Souza Prudente, 8ª Turma, e-DJF1 de 11.6.2010, pág. 256).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE
PRAZO
. POSSIBILIDADE. LEI
N
º
9.784
/99. 1. A inércia da Administração no que tange à análise de pedido de revisão de débito inscrito na dívida ativada dá ensejo à impetração de
mandado
de
segurança
para determinar à autoridade pública a análise do pleito. Tal garantia encontra-se assegurada pela
Carta Magna
(art. 5º, inciso LXXVIII), caracterizando ofensa aos princípios da eficiência e da moralidade, inerentes aos atos administrativos, a abusiva
demora
da Administração Pública em apreciar o
requerimento
formulado na esfera administrativa. Precedentes desta Corte. 2. Ademais, a Lei
n
º
9.784
/99 impõe à Administração o dever de decidir os processos administrativos de sua competência, estabelecendo, para tanto, o
prazo
de 30 dias para decisão, podendo ser prorrogado por igual período se manifestamente motivado, nos termos do art. 49. 3. Sentença que estabeleceu
prazo
de 5 (cinco) dias para análise do pedido, formulado na via administrativa em 4.3.2005 e
n
ão apreciado até a data da impetração (19.10.2005), que se confirma. 4. Remessa oficial improvida. (REOMS 2005.34.00.031493-7/DF, Rel. Desemb. Fed. Reynaldo Fonseca, 7ª Turma, e-DJF1 de 2.10.2009, pág. 425).

N
ão bastasse, a conclusão de processo administrativo em
prazo
razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos - Lei Estadual no 7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, VII, que o
prazo
é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes, in verbis:

Art. 36. Quando outros
n
ão estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...]. VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

Por sua vez, o artigo 37 da mesma lei estabelece o lapso de 120 (cento e vinte) dias como
prazo
máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual, in litteris:

Art. 37. O
prazo
máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro
n
ão for legalmente estabelecido.

Numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam. Nota-se que o artigo 36 estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 2 (dois) a 20 (vinte) dias.

Já o artigo 37 fixa um
prazo
global de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

Ressalto, por oportuno, que a Resolução no 237/1997 do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um
prazo
máximo de 6 (seis) meses para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14); todavia esse regramento
n
ão priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de também deliberarem sobre o licenciamento ambiental.

No âmbito estadual, o órgão ambiental, somente em 6-8-2015, por meio da
Portaria
no 389/2015, disciplinou que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA no 237/1997.

Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que até então existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA no 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Considerando que o direito líquido e certo constitui verdadeira condição da ação mandamental, o mandamus deve ser amparado em texto legal ou em ato normativo vigente à época da impetração, consoante decidido pelo Magistrado sentenciante.

Nessa linha, nas ações mandamentais impetradas antes de 6-8-2015, deve-se observar o
prazo
estabelecido na Lei Estadual
n
º 7.692/2002 e, nas impetradas após a referida data, aplica-se o
prazo
previsto na
Portaria

n
º 389/2015/SEMA/MT.

No caso vertente, o
Mandado
de
Segurança
foi impetrado em 20-02-2017, portanto, depois da vigência da Resolução no 389/2015. Logo, é certo que o Processo Administrativo deve ser analisado com observância dos prazos estabelecidos neste ato normativo. O artigo 2º da citada
Portaria
assim dispõe:

Art. 2º - As licenças ambientais deverão ser analisadas no
prazo
máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do
requerimento
até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o
prazo
será de até 12 (doze) meses.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o writ, verifico que a Impetrante protocolou o seu
requerimento
para Plano de Exploração Florestal - PEF, junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em 6-07-2016 e até a data do ajuizamento da ação mandamental (20-02-2017), a Administração
n
ão havia procedido à análise do pedido. Dessa forma, o
prazo
estabelecido para análise dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual foi ultrapassado, e, a meu sentir, é direito da Impetrante obter alguma decisão final no procedimento.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
de
apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Reexame Necessário da Sentença como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular concedeu a
segurança
para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na
Portaria

n
º 389/2015, notadamente quando os processos administrativos estiverem aguardando decisão final. Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no
Recurso
do Apelo do órgão vencido, o que implica ratificar integralmente a sentença, uma vez que somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art.
37
da
Constituição Federal
,
n
ão cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007. 3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (STJ –
AgInt no REsp 1271057/PR
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017).

Nesse aspecto, o Poder Judiciário deve se limitar apenas à análise de eventual ilegalidade relativa à
demora
na
apreciação
do
requerimento
. A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
RECURSO
ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL – OMISSÃO –
SEGURANÇA
CONCEDIDA. A inércia da autoridade coatora em apreciar
recurso
administrativo regularmente apresentado, sem justificativa razoável, configura omissão impugnável pela via do
mandado
de
segurança
. Ordem parcialmente concedida, para que seja fixado o
prazo
máximo de 30 dias para a
apreciação
do
recurso
administrativo. (STF –
MS nº 24167
RJ –
Relator
: Ministro Joaquim Barbosa –Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 5-10-2006).

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, RATIFICANDO em reexame, o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021